Tribunal: TJSP
Processo: 2124763-68.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
I. Caso em Exame:
Roberto Teixeira Sarmento foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, além de trinta e três dias-multa, por corrupção ativa, conforme artigo 333, parágrafo único, c.c. artigo 71, "caput", ambos do Código Penal. A defesa buscou revisão criminal para redução da pena-base,

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
I. Caso em Exame:
Roberto Teixeira Sarmento foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, além de trinta e três dias-multa, por corrupção ativa, conforme artigo 333, parágrafo único, c.c. artigo 71, "caput", ambos do Código Penal. A defesa buscou revisão criminal para redução da pena-base, reconhecimento de crime único ou diminuição da fração de aumento pela continuidade delitiva, e fixação de regime inicial mais brando.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há justificativa para revisão da pena e do regime inicial.
III. Razões de Decidir: 3. A condenação e a pena impostas estão em sintonia com as provas colhidas, não havendo erro técnico ou injustiça explícita que justifique a revisão. 4. É inviável que a pena-base seja mantida em seu patamar mínimo legal, posto que o réu não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois praticou o delito de maneira quase que profissional, constando da planilha de corrupção dos policiais, efetuando pagamentos mensais, evidenciando a habitualidade criminosa, visando resguardar suas atividades criminosas, quais sejam, pontos de exploração de jogos de azar, valendo-se, assim, de um crime para permitir a prática de outro, obtendo ainda informações privilegiadas dos policiais em caso de diligências, ofendendo profundamente a higidez da administração pública, contribuindo intensamente para a destruição da credibilidade de instituição pública, com a corrupção de agentes públicos visando salvaguardar o lucro fácil obtido com atividades ilícitas. Circunstâncias estas que tornam a atitude do réu de alta periculosidade e extremamente reprovável. Certamente, o princípio da obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os antecedentes, conduta social e personalidade do agente. Consigno, ademais, que a fixação da pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver. Por isso, justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. 5. Incabível o reconhecimento de crime único, posto que se está diante de várias ações de pagamento de propina, praticadas em momentos distintos, a cada mês, perdurando por cerca de um ano. Está-se diante, portanto, de crimes autônomos, que merecem a devida reprovação independente. Ademais, resta pacificado o entendimento de que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos. Eis que, no caso em tela, apesar de não ser possível a indicação exata de quantas vezes o réu praticou o crime de corrupção, é certo que o mesmo o fez por longo período de tempo. Ora, tal imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em a conduta criminosa foi perpetrada de forma reiterada e com certa constância, como no caso em análise. Sendo correto o entendimento de que não sendo possível precisar o número de infrações cometidas, é legítimo impor aumento em patamar acima do mínimo, levando-se em consideração o período de duração dos delitos, o qual, no caso em tela, se mostra substancial. 6. Eis que, a pena foi devidamente fixada e fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito. Sendo certo que, em sede de Revisão Criminal, somente se procede à alteração da pena nas hipóteses em que se constatam flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça, o que não se verifica nos autos em análise. 7. Por fim, incabível que o regime prisional inicial seja outro diverso do semiaberto, em razão da existência de expressa determinação legal, pois o próprio Código Penal em seu artigo 33, §2o, determina claramente que o condenado à pena superior a quatro anos e que não exceda a oito anos iniciará o seu cumprimento em regime inicial semiaberto. No mais, também é certo que o próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código Penal. Eis que, no caso em tela, o réu não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, como já indicado, pois demonstra elevada periculosidade, atuando em extenso esquema criminoso, contribuindo para o desvirtuamento de diversos policiais militares, visando a perpetuação de suas atividades ilícitas. Fica patente, portanto, que o regime semiaberto é que se mostra mais apto para atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
IV. Dispositivo e Tese: 8. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta a reexame de matéria probatória já debatida. 2. A fixação da pena e do regime inicial deve considerar a personalidade do agente e as circunstâncias do crime.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 333, parágrafo único, 71, "caput", 59, 33, §2o e §3o.
Jurisprudência Citada:
STF, RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004.
STJ, AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013.